Tribunal: STJ
Processo: 0003808-32.2020.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128314 - PB(2025/0447838-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOACI VERISSIMO DINIZ
ADVOGADOS
: PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ - PB023710
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE (SÚMULAS 7 E
).
83/STJ SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
Superior que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, aplicando, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nas
Súmulas 7 e
A parte agravante sustenta ter impugnado concretamente
83/STJ.
tais óbices, alega negativa de prestação jurisdicional e afirma que as matérias
controvertidas seriam de direito ou de revaloração jurídica (dolo no
o da
art. 1
continuidade delitiva,
do CP; extinção da punibilidade
Lei 8.137/90;
art. 71
pelo pagamento,
o, § 2o, da
em contexto de TARE),
art. 9
Lei 10.684/03,
requerendo o provimento do agravo para viabilizar o conhecimento e o
provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em
recurso especial, e do agravo regimentaL, satisfazem o princípio da
dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, efetiva e
pormenorizada dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial
(aplicação das Súmulas 7 e
), de modo a afastar o óbice da
83/STJ
Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, de forma concreta,
específica e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
mera repetição de razões de mérito do recurso especial.
5. No caso concreto, as razões do agravo em recurso especial e do agravo
regimental limitam-se a reiterar teses de mérito (ausência de dolo específico,
Documento eletrônico VDA55994856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b882f4b-9cbb-4e31-a994-07f65c1565ab

responsabilidade do contador, validade do TARE para extinção da
punibilidade), omitindo-se em demonstrar, analiticamente, o desacerto da
aplicação das Súmulas 7 e
pelo Tribunal de origem.
83/STJ
6. Para afastar o óbice da
a jurisprudência exige que a parte
Súmula 7/STJ,
demonstre, com base nas premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, que
a controvérsia é exclusivamente de direito, não bastando a simples afirmação
de que se pretende apenas revaloração jurídica das provas.
7. Para infirmar a incidência da
a parte deve evidenciar que o
Súmula 83/STJ,
entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência
desta Corte, seja demonstrando a inaplicabilidade dos precedentes indicados
na decisão agravada, seja apresentando precedentes contemporâneos ou
supervenientes em sentido diverso, o que não foi realizado.
8. A impugnação apresentada permaneceu genérica e centrada no mérito da
causa penal, sem enfrentar, ponto a ponto, os óbices sumulares aplicados,
razão pela qual subsiste o fundamento de ausência de impugnação específica,
atraindo a incidência, por analogia, da
e impondo a
Súmula 182/STJ
manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne, de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
2. A mera reiteração das razões de mérito do recurso especial,
desacompanhada de demonstração analítica do desacerto da aplicação das
Súmulas 7 e
não afasta os óbices de admissibilidade nem supre o
83/STJ,
requisito da impugnação específica.
3. Para afastar a incidência da
a parte deve demonstrar, com
Súmula 7/STJ,
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a controvérsia é
exclusivamente de direito, ao passo que, para afastar a
deve
Súmula 83/STJ,
comprovar divergência em relação à jurisprudência desta Corte, mediante
precedentes contemporâneos ou supervenientes ou demonstração de
inaplicabilidade dos paradigmas indicados.
CPC,
III; RISTJ,
-E, V;
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 21
RISTJ,
parágrafo único, I;
o; CP,
art. 253,
Lei 8.137/1990, art. 1
art. 71;
o, § 2o;
Lei 10.684/2003, art. 9
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ;
Súmula 182/STJ
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta
Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
20/03/2025,
26/03/2025;
AREsp 2907098/RO,
Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j.
DJe
STJ,
19/08/2025,
28/08/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2548204/RN,
j.
DJe
STJ, AgRg no
Rel.
05/08/2025,
22/08/2025;
AREsp 2.330.646/RS,
Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j.
DJe
27/02/2024,
04/03/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55994856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b882f4b-9cbb-4e31-a994-07f65c1565ab

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b882f4b-9cbb-4e31-a994-07f65c1565ab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128314 - PB(2025/0447838-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOACI VERISSIMO DINIZ
ADVOGADOS
: PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ - PB023710
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE
INADMISSIBILIDADE (SÚMULAS 7 E
).
83/STJ SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
Superior que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, aplicando, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
2. A decisão de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nas
Súmulas 7 e
A parte agravante sustenta ter impugnado concretamente
83/STJ.
tais óbices, alega negativa de prestação jurisdicional e afirma que as matérias
controvertidas seriam de direito ou de revaloração jurídica (dolo no
o da
art. 1
continuidade delitiva,
do CP; extinção da punibilidade
Lei 8.137/90;
art. 71
pelo pagamento,
o, § 2o, da
em contexto de TARE),
art. 9
Lei 10.684/03,
requerendo o provimento do agravo para viabilizar o conhecimento e o
provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em
recurso especial, e do agravo regimentaL, satisfazem o princípio da
Documento eletrônico VDA55645901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 85c44ba9-4b76-49d4-bd47-ad7db16762ac

dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, efetiva e
pormenorizada dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial
(aplicação das Súmulas 7 e
), de modo a afastar o óbice da
83/STJ
Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, de forma concreta,
específica e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
mera repetição de razões de mérito do recurso especial.
5. No caso concreto, as razões do agravo em recurso especial e do agravo
regimental limitam-se a reiterar teses de mérito (ausência de dolo específico,
responsabilidade do contador, validade do TARE para extinção da
punibilidade), omitindo-se em demonstrar, analiticamente, o desacerto da
aplicação das Súmulas 7 e
pelo Tribunal de origem.
83/STJ
6. Para afastar o óbice da
a jurisprudência exige que a parte
Súmula 7/STJ,
demonstre, com base nas premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, que
a controvérsia é exclusivamente de direito, não bastando a simples afirmação
de que se pretende apenas revaloração jurídica das provas.
7. Para infirmar a incidência da
a parte deve evidenciar que o
Súmula 83/STJ,
entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência
desta Corte, seja demonstrando a inaplicabilidade dos precedentes indicados
na decisão agravada, seja apresentando precedentes contemporâneos ou
supervenientes em sentido diverso, o que não foi realizado.
8. A impugnação apresentada permaneceu genérica e centrada no mérito da
causa penal, sem enfrentar, ponto a ponto, os óbices sumulares aplicados,
razão pela qual subsiste o fundamento de ausência de impugnação específica,
atraindo a incidência, por analogia, da
e impondo a
Súmula 182/STJ
manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
Documento eletrônico VDA55645901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 85c44ba9-4b76-49d4-bd47-ad7db16762ac

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne, de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
2. A mera reiteração das razões de mérito do recurso especial,
desacompanhada de demonstração analítica do desacerto da aplicação das
Súmulas 7 e
não afasta os óbices de admissibilidade nem supre o
83/STJ,
requisito da impugnação específica.
3. Para afastar a incidência da
a parte deve demonstrar, com
Súmula 7/STJ,
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a controvérsia é
exclusivamente de direito, ao passo que, para afastar a
deve
Súmula 83/STJ,
comprovar divergência em relação à jurisprudência desta Corte, mediante
precedentes contemporâneos ou supervenientes ou demonstração de
inaplicabilidade dos paradigmas indicados.
CPC,
III; RISTJ,
-E, V;
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 21
RISTJ,
parágrafo único, I;
o; CP,
art. 253,
Lei 8.137/1990, art. 1
art. 71;
o, § 2o;
Lei 10.684/2003, art. 9
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ;
Súmula 182/STJ
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta
Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
20/03/2025,
26/03/2025;
AREsp 2907098/RO,
Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j.
DJe
STJ,
19/08/2025,
28/08/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2548204/RN,
j.
DJe
STJ, AgRg no
Rel.
05/08/2025,
22/08/2025;
AREsp 2.330.646/RS,
Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j.
DJe
27/02/2024,
04/03/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Joaci Veríssimo Diniz contra a
decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega ter impugnado concretamente os fundamentos de
inadmissibilidade, afirma negativa de prestação jurisdicional.
Defende que as matérias controvertidas são de direito ou de revaloração (dolo
no
o da
continuidade delitiva, art. 71 do CP; extinção da punibilidade
art. 1
Lei 8.137/90;
pelo pagamento,
o, § 2o, da
em contexto de TARE).
art. 9
Lei 10.684/03,
Documento eletrônico VDA55645901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 85c44ba9-4b76-49d4-bd47-ad7db16762ac

Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial subjacente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial aos seguintes
fundamentos (fls.652-653):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V,
parágrafo único, I,
c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar
todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e
específica, o seu desacerto.
No caso dos autos, a decisão fundamentou-se na ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, proferida pelo Tribunal de
origem (Súmulas 7 e 83 do STJ).
Da análise detida das razões do Agravo em Recurso Especial, bem como do
presente recurso, verifica-se que o recorrente limita-se a reiterar as teses de mérito do
recurso especial, como a ausência de dolo específico, a responsabilidade do contador e a
validade do TARE para extinção da punibilidade. Contudo, omitiu-se de demonstrar
analiticamente como a conclusão do Tribunal de origem acerca da necessidade de
reexame de provas ou sobre a conformidade do acórdão com a jurisprudência desta Corte
estaria equivocada.
Documento eletrônico VDA55645901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 85c44ba9-4b76-49d4-bd47-ad7db16762ac

O agravante insiste na tese de "revaloração jurídica", porém, para alcançar as
conclusões pretendidas (absolvição ou extinção da punibilidade), seria imperativo rever
as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal
acerca da materialidade delitiva e
a quo
da configuração da fraude fiscal.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
Rel. Ministro OG
20/03/2025,
26/03/2025;
AREsp 2907098/RO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
28/08/2025;
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2548204/RN,
em
DJEN de
.
05/08/2025,
22/08/2025)
Especificamente no tocante à refutação da
é consabido que
Súmula n. 83/STJ,
a parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO
DO DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...].
4. Para impugnar a incidência da
a parte deve demonstrar
Súmula n. 83/STJ,
que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso
ou deve apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o Tribunal
de origem e ausente qualquer comprovação desta condição no recurso
especial, não há como desconstituir as premissas fáticas do julgado para a
concessão da gratuidade de justiça, consoante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.330.646/RS,
Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
27/02/2024,
04/03/2024)

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a impugnação genérica ou a mera repetição dos argumentos do recurso especial não
satisfazem o requisito da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA55645901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 85c44ba9-4b76-49d4-bd47-ad7db16762ac

Dessa forma, as razões expendidas pelo agravante não foram suficientes para
infirmar a conclusão de que o recurso deixou de combater, ponto a ponto, os obstáculos
sumulares aplicados na origem, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 85c44ba9-4b76-49d4-bd47-ad7db16762ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.128.314 / PB
Número Registro: 2025/0447838-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038083220208152002 38083220208152002
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOACI VERISSIMO DINIZ
ADVOGADOS : PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ - PB023710
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOACI VERISSIMO DINIZ
ADVOGADOS : PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA - PB019539
FABIÊNIA MARIA VASCONCELOS BRITO JAPIASSÚ - PB023710
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA55916446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:45
Código de Controle do Documento: 3f043eb8-6951-40af-9e80-8b01393e4a28

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:45
Código de Controle do Documento: 3f043eb8-6951-40af-9e80-8b01393e4a28